Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Com razão a parte embargante, pois a declaração emitida pelo ente público (ID 49484152) enuncia que o montante devido é relativo ao exercício encerrado com competência para pagamento em 03/2011, devendo ser este o termo inicial para incidência da correção monetária, conforme tabela apresentada pelo recorrente no ID 49484146 e não impugnada pelo Distrito Federal.
3. Ademais, dos documentos juntados pelo ente distrital no ID 49484167, pág. 9, não há informação de que a quantia apurada (442,77) está atualizada até a data de emissão do ato administrativo.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para fixar como termo inicial de correção monetária 03/2011, incidindo o INPC, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08/12/2021 pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Daí por diante, a SELIC.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95